Tribunal: TJDFT
Processo: 0746224-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746224-85.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MATHEUS CORREIA SILVA DE LIMA DECISÃO AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 73459809, autos originários) proferida na ação cominatória e indenizatória ajuizada por MATHEUS CORREIA SILVA DE LIMA, que deferiu tutela provisória de urgência para compelir a ré a autorizar a realização dos procedimentos cirúrgicos prescritos pelo médico assistente pós-cirurgia bariátrica, nos seguintes termos: “Tendo em vista os documentos de ID 73438617, defiro o benefício de gratuidade de justiça ao autor, já anotado nos autos. Indefiro a tramitação prioritária do feito, eis que ausente, à luz do disposto no artigo 1.048, inciso I, do CPC, a comprovação de que o autor seria, atualmente, portador de alguma doença grave, tais como aquelas enumeradas no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988. Passo ao exame da tutela de urgência liminarmente vindicada. Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido liminar, em que se objetiva impor à operadora do plano de saúde (AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.) a obrigação de autorizar a realização de intervenção cirúrgica, cuja cobertura fora injustamente recusada, arvorando-se a urgência na essencialidade de tal procedimento para que a parte usufrua de melhor qualidade de vida. Sustenta o requerente ser beneficiário de contrato de seguro saúde, mantido com a parte adversa, sendo que, diagnosticado com obesidade mórbida, teria se submetido a uma cirurgia bariátrica. Relata, outrossim, que, após a perda de 112 kg desde o início do tratamento, tornou-se necessária a realização de procedimentos cirúrgicos reparadores, em continuidade ao referido tratamento, dentre os quais dermolipectomia de tronco (código TUSS: 30101271); correção de lipodistrofia branquial e crural (x4) (código TUSS: 39101190) e grande glúteo (glúteos maximus) com inclusão de próteses (2x) (código TUSS: 30702020), conforme laudo médico de ID 73438627. Alega, contudo, que, a despeito da imprescindibilidade do prosseguimento do tratamento, findou a requerida por negar o custeio dos procedimentos médicos prescritos, sob o argumento de que estariam fora das hipóteses de cobertura estabelecida pelo Rol de Procedimentos Médicos da ANS (ID 73438627), medida que reputa ilícita. Requereu a imposição da obrigação contratual à demandada, colimando, em sede antecipatória, a determinação judicial voltada a compelir a operadora a autorizar, de forma imediata, os procedimentos necessários ao ato cirúrgico complementar, expressamente recomendado pela equipe médica que acompanha sua evolução. Feita a breve suma do processado, DECIDO. A antecipação dos efeitos da tutela tem por objetivo conferir imediata efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na probabilidade do direito e na urgência da necessidade da tutela, sendo que a própria demora, decorrente da regular e necessária tramitação do feito, pode, em alguns casos, justificar a concessão, em caráter precário, da medida de urgência (artigo 300 do CPC). Pontuo, de início, que versam os autos sobre relação jurídica submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. A liminar deve ser deferida. Para além do liame jurídico regularmente estabelecido entre as partes, o requerente comprovou, documentalmente, a relevância da fundamentação, calcada em expressa recomendação médica (ID 73438627), inferindo-se, pois, a necessidade de provimento que assegure, na forma devida, a continuidade do tratamento do quadro de obesidade mórbida, sob pena de ser obrigado a suportar diversos efeitos danosos à sua saúde física e psicológica. A medida vindicada seria, portanto, imprescindível ao exitoso desfecho do tratamento iniciado, de modo a assegurar ao paciente maior qualidade de vida. Ademais, convém destacar que não haveria, na espécie, perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que eventual improcedência da demanda poderá acarretar a responsabilização patrimonial do autor, no que tange às despesas com o procedimento cirúrgico complementar, restando preenchido, também sob tal viés, o requisito presente no artigo 300, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil. Não se há que falar, outrossim, pelo menos sob uma análise prefacial, em legítima recusa da ré, ainda que se considerasse a suposta ausência de previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, indicado no e-mail de ID 73438624, o qual, em verdade, estipularia a cobertura assistencial mínima obrigatória pelos planos de saúde, não se tratando, assim, de rol taxativo, mas meramente exemplificativo. Tal constatação é sobrelevada quando se está diante de mera continuação do tratamento médico, iniciado há dois mais de um ano, com função única e exclusivamente reparadora, e não estética, uma vez que, como cediço, não se encerra o tratamento da obesidade mórbida com a mera realização da cirurgia bariátrica. Os artigos 18, § 6o, III, e 20, § 2o, todos do CDC, preveem a necessidade da adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor de que, em caso de pactuação de contrato oneroso de seguro de assistência à saúde, não venha a ficar desamparado quanto a procedimento médico premente e essencial à preservação de sua qualidade de vida. Portanto, em cognição sumária e não exauriente, tenho que se mostra ilegítima a recusa da operadora ré em autorizar o procedimento cirúrgico prescrito, de modo que necessária se afigura providência liminar, sob pena de prejuízo irreparável e ineficácia máxima da tutela final. Nesse mesmo sentido, colha-se o precedente emanado do Superior Tribunal de Justiça: [...] Assim, sem prejuízo da análise definitiva que será realizada por ocasião da sentença, registro que avultam presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada, nos moldes do artigo 300, do CPC, limitada, todavia, aos elementos estritamente necessários ao satisfatório atendimento das necessidades do requerente, nos termos da prescrição médica (ID 73438627). Ao cabo do exposto, tendo em vista que existe a probabilidade do direito, e que há justificado receio de dano à integridade física e psicológica do autor/paciente, DEFIRO a liminar, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar que a ré, NO PRAZO DE 5 (cinco) dias, autorize a cobertura do procedimento médico prescrito à parte autora, nos moldes solicitados nos documentos de ID 73438627, firmada pelo médico responsável, consistente na liberação de procedimento cirúrgico de dermolipectomia de tronco (código TUSS: 30101271); correção de lipodistrofia branquial e crural (x4) (código TUSS: 39101190) e grande glúteo (glúteos maximus) com inclusão de próteses (2x) (código TUSS: 30702020), sob pena de, não o fazendo, ser-lhe aplicada multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada, por ora, à quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sem prejuízo da majoração e da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias e tendentes a coibir a desobediência, na hipótese de descumprimento. Esclareço, em arremate, que as astreints, ora fixadas, constituem meio coercitivo, voltado a coibir o descumprimento de uma ordem judicial e a evitar eventual e odiosa ponderação entre os interesses econômicos envolvidos no custo do tratamento, sendo certo que somente incidirão em caso de inobservância, no prazo fixado, da decisão do Poder Judiciário. Cite-se e intime-se, POR MANDADO, a ré, com a urgência que o caso requer. Verifico que o autor manifestou, expressamente, a opção pela não realização de audiência de conciliação, conforme permissivo do artigo 319, VII, do CPC, o que demonstra ser a composição, no presente momento, bastante improvável. Assim, deixo, por ora, de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. A contestação deve ser apresentada em até 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Inicialmente, cumpre assentar que a r. decisão agravada foi proferida em 29/09/20 e, em 06/10/20, a Segunda Seção do e. STJ decidiu afetar o REsp 1.870.834/SP ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do voto do e. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, para delimitar a seguinte tese controvertida: "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.” Eis a proposição do voto do e. Relator: “Desse modo, propõe-se: a) afetar o presente recurso ao rito do art. 1.036 do CPC/2015; b) delimitar a seguinte tese controvertida: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica; c) determinar a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos; d) comunicar, com cópia da decisão colegiada de afetação, aos eminentes Ministros da Segunda Seção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais de Justiça; e) dar ciência, facultando-lhes a atuação nos autos como amici curiae, à Defensoria Pública da União (DPU) e à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e f) abrir vista ao Ministério Público Federal para parecer (art. 256-M do RISTJ).” Diante da delimitação do alcance da r. decisão, nos termos acima destacados, para a suspensão do processo em razão da afetação do julgamento, como pretende a agravante-ré, é necessário verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Da análise dos autos originários, consta que o agravado-autor, atualmente com 21 anos, foi submetido a cirurgia bariátrica em julho de 2019, quando contava com “194 KG aos 19 anos de idade” (id. 73438595, pág. 4), e obteve perda de peso de 112 kg já estabilizada. Conforme relatório médico elaborado em 28/09/20 pelo Dr. Reyner A. Stival - CRM 19495/DF, o agravado-autor necessita ser submetido aos seguintes procedimentos cirúrgicos, pelas razões abaixo descritas (id. 73438627): “Declaro para os devidos fins que o paciente supracitado foi atendido nesta Clínica, e que, necessita de autorização para cirurgia plástica de (1) braquioplastia, e (2) cruroplastia, (3) torsoplastia, e (4) gluteoplastia, de cardáter reparador por ser pós-bariátrico. FICHA CLÍNICA – HISTÓRICO Paciente relata que realizou gastroplastia (cirurgia bariátrica) há aproximadamente 1 ano e 2 meses, com perda ponderal de 112 Kg, e já com estabilização do peso. Já realizou cirurgia reparadora de abdominoplastia, sem intercorrências. Deseja agora realizar cirurgia plástica para correção de flacidez de pele do dorso, glúteo, e flacidez além de lipodistrofia dos braços e pernas, típico para pacientes pós- bariátricos. Ao exame: BEG, corado, hidratado Dorso: presença de flacidez severa difusamente Glúteos: presença de flacidez associado à perda volumétrica é consequente perda de projeção associada. Membros superiores e inferiores: presença de lipodistrofia e flacidez de pele excessiva. Paciente apresenta-se, consequente ao quadro, com desequilíbrio psicossocial pela causa inestética. Relata ainda limitação de suas atividades diárias e atividades físicas, consequente ao seu quadro atual. Diante do exposto, as cirurgias reparadoras se fazem necessárias em vista do reestabelecimento da saúde e da qualidade de vida do paciente. CID: Z42.2 Z42.2 Z42.3 TUSS: 1- 30101271 - Torsoplastia ! 4- 30702020 - Grande glúteo (gluteus maximus) com inclusão de próteses x2 2- 30101190 - Correção de lipodistrofia crural x2 3- 30101190 - Correção de lipodistrofia braquial x2 4- 30702020 - Grande glúteo (gluteus maximus) com inclusão de próteses x2” Além disso, de acordo com o Parecer Médico elaborado pela Dra. Michele Cardoso Rossato, CRM 25.452, há indicação de urgência na realização dos referidos procedimentos (id. 73438626): “Paciente em tratamento dermatológico além de psicoterápico e psiquiátrico estes realizados nesta unidade desde outubro/2019. [...] Discorre sobre o excesso de peles provenientes da perda de peso experimentada, bem como agravamento de seu quadro depressivo grave em razão disso. Informa descontentamento com seu corpo por excesso de peles nos braços, pernas, costas e perda de glúteo não recuperado, bem como dificuldades de higiene pessoal, convívio social por perda do contorno corporal e aparecimento de dermatites de contato sem resposta adequada ao tratamento clínico ambulatorial (SIC), razão pela qual justifica a urgência das correções, para evitar o agravamento do seu quadro psiquiátrico e restabelecimento de sua saúde. Paciente portador de quadro clínico CID -10; F:32.2/ F 41.2/ F41.0 [...]” A agravante-ré, ao seu turno, negou a autorização para os procedimentos cirúrgicos em 29/09/20, sob as seguintes motivações (id. 73438624): “Não consta do Rol da ANS – SEM cobertura. Conclusão: Pedido de médico residente, ou seja, ainda não habilitado na especialidade de cirurgia plástica, com realização de pedidos sem cobertura.” Ainda, nas razões recursais, a agravante-ré afirma que os procedimentos pleiteados são nitidamente estéticos, além do que “há outro obstáculo insuperável para a pretensão da parte Agravada, no tocante ao procedimento de correção de lipodistrogia glútea: a Operadora não possui profissionais credenciados. E, a razão pela qual não há rede credenciada para tanto, é que o procedimento em questão é extremamente perigoso, conforme laudos elaborados por médicos regularmente inscritos no CRM em anexo” (id. 20687304, pág. 5). Cotejados os elementos acima expostos, extrai-se dos documentos acostados que o agravado-autor submeteu-se à cirurgia bariátrica e, devido à excessiva perda de peso, apresentou necessidade das correções cirúrgicas prescritas pelo médico, em razão do grande volume de pele e flacidez severa difusa, como continuidade do tratamento de obesidade pós-cirurgia bariátrica, que apresenta, inequivocamente, caráter de procedimento necessário, e não estético, razão pela qual o plano de saúde deve prestar cobertura. Aliado a isso, também está evidenciada pela prova acostada a necessidade de urgência dos procedimentos cirúrgicos prescritos, a fim de evitar o agravamento do quadro psíquico do agravado-autor, portador de depressão de natureza grave em razão da sua condição física que lhe gera inclusive dificuldades de higiene pessoal e convívio social, bem como o restabelecimento da sua saúde e qualidade de vida. Registre-se, por fim, que as questões suscitadas no presente recurso, de que “a Operadora não possui profissionais credenciados” e que “o procedimento em questão é extremamente perigoso, conforme laudos elaborados por médicos regularmente inscritos no CRM em anexo” (id. 20687304, pág. 5), não foram as razões que motivaram a negativa de autorização para os procedimentos, nem foram submetidas primeiramente ao i. Juízo a quo, tampouco analisadas na r. decisão agravada, portanto, é vedado ao Tribunal examinar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Em conclusão, configurados os requisitos legais necessários à concessão da tutela provisória de urgência deferida pela r. decisão agravada, art. 300, caput, do CPC, não há probabilidade de provimento do presente recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Desnecessária a intimação do agravado-autor para resposta ao recurso, visto que já foram apresentadas nos autos (id. 20718210). Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora